Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na execução de título extrajudicial. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso pois deixou de mencionar o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, segundo o qual incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse deles, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Argumenta que não foi considerada jurisprudência no sentido contrário, que admitiria a inclusão do genitor no polo passivo da execução. Por fim, pede o prequestionamento do artigo 22 do ECA.

2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado manteve a decisão agravada considerando que apesar de os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil imporem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos, a responsabilidade daquele que não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente por meio de ação de conhecimento, sendo inadmissível a execução sem qualquer título executivo que o obrigue ao pagamento.

3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputa-se prequestionado o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

5. Embargos de declaração rejeitados.